Tribunal: STF
Processo: AI 101581
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS BASEADA
NO EXAME DAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PARA SIMPLES REEXAME DE PROVAS. SEM ESTE, NÃO HÁ
COMO ACOLHER A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DAS NORMAS, QUE SE
APONTAM NO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.